Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730160-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VAI BEM PRODUCAO DE SORVETES LTDA AGRAVADO: FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI, EDILSON FERNANDES DO VALE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VAI BEM PRODUÇÃO DE SORVETES LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação declaratória de resolução contratual com pedidos de obrigação de fazer, indenização por perdas e danos movida pela ora agravante contra EDILSON FERNANDES DO VALE e FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a declaração antecipada da resolução do contrato com a obrigação de devolução imediata do freezer. Em suas razões recursais, informa e sustenta a agravante, em síntese, que o objeto da demanda é um contrato de comodato de equipamento, firmado em 14 de março de 2020, por meio do qual a ora recorrente promoveu a cessão temporária de um freezer de sua propriedade à agravada. Esclarece que teve notícias de que o estabelecimento agravado não estava mais funcionando no endereço informado no contrato, sem qualquer informação à comodante sobre o paradeiro do seu freezer. Salienta que a conduta dos agravados violou expressa vedação contratual ensejando a imediata rescisão do contrato com o surgimento da obrigação de devolução do freezer no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Assevera que os agravados não mais atendem nos números de telefone informados para contato, tendo a agravante verificado, por meio de consulta no site da Receita Federal, que já houve baixa na empresa agravada, constando como motivo o “encerramento por liquidação voluntária”. Aduz que o desconhecimento do paradeiro do freezer configura o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência requerida, vez que a demora torna cada vez mais remota a possibilidade de a comodante reaver o bem. Afirma, ainda, que a alegação de irreversibilidade da medida contida na r. decisão agravada não merece acolhida, vez que diante de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado entre as partes, o pedido atinente à rescisão contratual tem natureza meramente declaratória, nos termos do art. 474 do CC, sendo o ajuizamento da ação necessário tão somente em razão do desaparecimento dos agravados. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para declarar rescindido o contrato de comodato celebrado entre as partes, determinando-se aos réus a devolução do freezer à autora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão com a confirmação da tutela recursal deferida. Preparo regular (ID 18687138). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo não restarem presentes cumulativamente na hipótese, senão vejamos. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória de urgência. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Ainda que a transferência do freezer para local diverso do previsto no contrato possa, em tese, fundamentar o pedido de rescisão contratual (probabilidade do direito), é preciso que esteja demonstrado, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto que, neste momento, não está evidenciado. Registre-se, ademais, que o pedido liminar da parte autora consiste na imediata rescisão do contrato. Tal pedido, caso deferido, geraria a irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que não é possível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória” Sem embargo das alegações trazidas pela agravante no concernente à possibilidade de rescisão contratual imediata em face do suposto descumprimento do contrato de comodato firmado entre as partes, entendo, assim como o d. magistrado a quo, que não há, pelo menos nesse primeiro momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a autorizar a pretendida antecipação da tutela. Segundo a narrativa da própria agravante, a empresa ré já não funciona mais no local, importando reconhecer que a localização do freezer também é desconhecida, independentemente do deferimento ou não da medida antecipatória. É certo que, após o contraditório se terá maiores informações e subsídios, inclusive, para eventual cumprimento da medida. Cumpre lembrar que o d. magistrado indeferiu por ora a tutela pleiteada, o que não o impede de novamente examinar o pedido após a resposta dos réus/agravados. Além disso, vê-se que a cláusula sétima do contrato de comodato firmado entre as partes dispõe, verbis: “Caso ocorra a perda, dano, extravio ou não devolução parcial ou total do bem em comodato na data ajustada após a rescisão contratual, a COMODATÁRIA, desde já, indenizará à COMODANTE com base nos critérios a seguir descritos (...)” – ID 18687139 – pg. 25. Ora, ante a existência de cláusula expressa prevendo perdas e danos para o caso de não devolução do bem, objeto do contrato, forçoso reconhecer, mais uma vez, a inexistência de risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação pleiteada. Dessa forma, frise-se, pelo menos nessa análise perfunctória, própria das liminares, não vislumbro presente um dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pleiteada, razão pela qual a indefiro. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator